Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706889-29.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA APELADO: CLAUDIA HELENA DA PAIXAO OLIVEIRA, CELSO DE OLIVEIRA, ELIESLEM DE OLIVEIRA, ELIAS DE OLIVEIRA, PRISCILA HELENA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CLÁUDIA HELENA DA PAIXÃO OLIVEIRA e OUTROS. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). No caso, o apelante não comprovou o preparo. O comprovante de pagamento veio desacompanhado da guia de recolhimento (ID 59814265). Dessa forma, o apelante (HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA) para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator